Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-74.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000611-74.2024.8.05.0189 COMARCA DE ORIGEM: PARIPIRANGA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000611-74.2024.8.05.0189 APELANTE: MARIA TAYLANE LIMA DE SANTANA ADVOGADO(A): MARIANA SOUZA SILVA, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: KERGINALDO REIS DE MELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JERÔNIMO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO ADVOGADO: BRUNO SOUZA BOMFIM MAYNART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO MEDIANTE FRAUDE DIGITAL (ART. 171, § 4º, DO CP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DA PROVA JUDICIALIZADA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. INCABÍVEL PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela defesa de Maria Taylane Lima de Santana, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, sustentando contradição no acórdão que manteve a condenação da ré pelo crime de estelionato majorado contra idoso, mediante fraude digital (art. 171, § 4º, do CP). Alega contradição na análise da prova judicializada e requer a absolvição da embargante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à valoração da prova produzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos defensivos e o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os declaratórios não podem ser acolhidos, nem mesmo para efeitos de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de vícios formais no julgado — omissão, contradição ou obscuridade — inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4º; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1524332/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020; EDcl no AgRg no AREsp 1322104/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07/02/2019, DJe 14/02/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração na apelação criminal nº 8000611-74.2024.8.05.0189, da comarca de Paripiranga, em que figuram como embargante Maria Taylane Lima de Santana, e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 / 08 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000611-74.2024.8.05.0189)